Tribunal: TJPA
Processo: 0809481-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809481-16.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SOUSA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º-A, INCISO VII, DO CPB). ISENÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 60 DO CPB. NATUREZA COGENTE DA MULTA. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A SER DISCUTIDA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de isenção ou afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena de multa possui natureza cogente e deve ser aplicada quando prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade, nos termos do Código Penal.
4. No caso, a multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade e em patamar mínimo, respeitando-se a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB.
5. A eventual impossibilidade de pagamento da multa deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A pena de multa prevista no Código Penal possui caráter obrigatório quando cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo incabível sua isenção na fase de conhecimento." 2. "A hipossuficiência do réu não afasta a aplicação da pena de multa, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual impossibilidade de pagamento."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 60,
caput
; Código Penal, art. 157, §2º, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Felipe Sousa Gonçalves
(nascido em
03/03/1996
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/09/2022
, doc. ID 18316730, pelo douto Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º-A, inciso VII, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 18316658) que, no dia
17/06/2021
, por volta de 11h00min.,
o denunciado Felipe Sousa Gonçalves praticou crime de roubo majorado, com emprego de arma branca, em desfavor da vítima Leonila da Silva Marques
.

Consta que, na referida data, Leonila se encontrava no
coletivo da linha 40 Horas/Ver-o-Peso
, sentada em um banco nos fundos do veículo, sendo que havia mais 02 (dois) passageiros sentados à sua frente. Quando o ônibus passava pela
Avenida Almirante Barroso
, sentido Entroncamento, quase no cruzamento com a
Avenida Tavares Bastos
, um dos passageiros à sua frente levantou e deu sinal para descer,
enquanto o outro, Felipe, levantou e rapidamente abriu uma mochila que carregava, mostrando que havia dentro uma faca, ameaçando a vítima
.

O passageiro que estava descendo do ônibus também foi ameaçado, porém,
a vítima, em razão da ameaça sofrida, não reagiu e foi despojada de seu aparelho celular Samsung Galaxy A20
. Quando o coletivo parou, o assaltante desceu correndo, e então Leonila passou a gritar que havia sido assaltada. Na sequência dos fatos, desceu do veículo para pedir ajuda, porém, após atravessar a
Avenida Almirante Barroso
, avistou uma viatura da Guarda Municipal, com alguns guardas abordando o assaltante já dentro de outro coletivo, eis que um ciclista informou aos agentes públicos acerca do delito ocorrido momentos antes.

Em
revista pessoal
, foram
encontrados em poder de Felipe
: o aparelho celular da vítima, devolvido consoante Auto de Entrega; a faca utilizada na empreitada criminosa, apreendida conforme Auto de Apreensão; e um cartão Passe Fácil Sênior em nome de
Roberto Carlos Bezerra Conceição
. Posteriormente,
a vítima reconheceu o increpado como autor do roubo que sofrera, bem como a faca utilizada na empreitada criminosa
.

Por fim, em interrogatório,
Felipe Sousa Gonçalves permaneceu em silêncio
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18510732), a defesa do apelante pugna pela
isenção da pena de multa
, por ser o apelante pobre no sentido da lei (hipossuficiência).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19695657), o Promotor de Justiça de 1º grau clama pelo
não provimento
ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 22690402).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da isenção da pena de multa, por ser o apelante pobre no sentido da lei.

A defesa do apelante requer o
afastamento da
pena de multa
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade que restou,
in casu
, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa foi aplicada um pouco acima do mínimo legal previsto
, ou seja, em
13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Assim, ao estabelecer o
quantum
de multa no valor especificado, o juízo observou fielmente a este critério para a sua fixação, bem como à individualização da pena, para que fosse aplicada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade e às circunstâncias do caso concreto
, considerando, ainda, a
condição financeira do réu
.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025